Tribunal: STF
Processo: RE 90175
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-09
Data de publicação: 1979-11-09

Ementa:
ICM. IMUNIDADE NA OPERAÇÃO RELATIVA A EXPORTAÇÃO DO PRODUTO
INDUSTRIALIZADO PARA O EXTERIOR. LEGITIMIDADE DO ESTORNO DO CRÉDITO
FISCAL RELATIVAMENTE AS OPERAÇÕES ANTERIORES DE CIRCULAÇÃO DO
PRODUTO. PRECEDENTES DO STF. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO
ESTADO, JULGANDO-SE PREJUDICADO O RECURSO DA EMPRESA.